Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Na análise da questão controvertida, esta Corte considerou “Descabido o afastamento da responsabilidade do sócio objeto da pretensão recursal”, a verificar-se ausente a alegada omissão, já que a responsabilidade do agravante, no que inclui sua legitimidade para a demanda, foi ratificada pelo colegiado.
3. Ademais, considerando a relação jurídica de consumo subjacente à demanda, restou assentada a maior flexibilidade na desconsideração da personalidade jurídica, para o fim de incluir o sócio no polo passivo da execução, daí porque não subsiste nenhum vício digno de correção no julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.